Tribunal: STF
Processo: ARE 1058389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 1.027, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577. (eDOC 48)
    Encaminhados os autos à origem, a Vice-Presidência do Tribunal ponderou que o relator do acórdão recorrido já haveria, anteriormente, negado juízo de retratação, com base no tema 315 do Plenário Virtual (eDOC 33). Realizou, então, novo juízo de admissibilidade e deu seguimento ao recurso, na forma do art. 1.030, V, c, do CPC. (eDOC 75) 
    Passo à apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. POLÍTICA DE REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO EM NORMA ESTADUAL. EXTENSÃO AO CEETEPS. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de violação de dispositivos constitucionais e de divergência válida ao confronto de teses, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 12, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X e XIII; 61, § 1º , II, a; e 207 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Ceeteps dispõe de personalidade jurídica e quadro de pessoal próprios e não pode ser alcançada pelas resoluções do Cruesp que tratam das vantagens dos empregados de outras universidades do Estado de São Paulo. (eDOC 21)
    O recorrido, em suas contrarrazões, pondera que a Ceeteps teria vinculação com a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e que a legislação estadual permite às universidades definir a remuneração de seus trabalhadores. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O eg. Tribunal Regional concedeu o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação dos mesmos índices de reajustes que a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho repassou aos seus servidores a partir de 1996. Concluiu que a norma legal conferiu igualdade de tratamento entre os servidores do reclamado e da Unesp, ao estender àqueles a aplicação da Lei 180/78, estatuto dos servidores civis do Estado, através do órgão de recursos humanos da Unesp. Entendeu que, considerando que a Universidade está associada ao recorrente, a não concessão dos reajustes concedidos aos servidores da Unesp afigura-se como tratamento discriminatório.
    Nesse contexto, não há que se falar em violação dos dispositivos da Constituição Federal indicados, por não tratarem da possibilidade de extensão de política de reajuste salarial prevista em lei ser inviável, pois o reajuste salarial concedido ao reclamante foi deferido com base na legislação estadual e resoluções que regem a matéria”. (eDOC 20, p. 2)
    Percebe-se que a Corte a qua concedeu diferenças salariais, previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de leis estaduais, que estabeleceriam uma política salarial das universidades estaduais paulistas, aplicável aos empregados do recorrente. O acórdão recorrido não usa como fundamento a necessidade de isonomia entre os empregados das instituições de ensino superior do Estado, o que poderia caracterizar sua contrariedade à Súmula Vinculante 37 e à tese fixada no tema 315 do Plenário Virtual, assim redigidas:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando em seu cerne a postura que a SV 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por obra judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma “política salarial” única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal – a extensão aos empregados do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza dos índices de reajuste salarial fixados pelo Cruesp – corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2019, em que se fixou a seguinte tese: 
    “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no que tange às parcelas fundamentadas em atos do Cruesp.
    Sem honorários. Custas pelo recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente